Tribunal: STF
Processo: MS 39187
Classe: MS
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-25
Data de publicação: 2023-05-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Cuida-se de Mandado de Segurança, com pedido liminar, impetrado por Abenides Orlando, em face de ato praticado pelo Presidente da 1ª Turma Recursal da Subseção Judiciária de Uberlândia, com o objetivo de “afastar a decisão manifestamente ilegal e teratológica proferida pelo d. juízo”.



    Narra o impetrante que “[e]m sede Recursal, a Eg. Turma Recursal de Uberlândia/MG reformou a decisão do MM. Juízo de piso para revogar o benefício de aposentadoria por idade rural concedido e, por haver o cumprimento dos requisitos para a concessão do benefício de aposentadoria por idade ‘híbrida’, concedê-lo ao segurado com Data de Início do Benefício – DIB fixada em 14/04/2014, proibindo expressamente o INSS em promover os valores recebidos pelo autor a título de antecipação da tutela posteriormente revogada”.



    Entretanto, após mudança na jurisprudência do STJ, “a Eg. TR procedeu com a adequação do Julgado, ocasião em que o i. Relator modificou parcialmente o voto-ementa para excluir a proibição de cobrança pelo INSS dos valores percebidos a título de antecipação da tutela”.



    Continua a relatar, que, interposto recurso extraordinário, foi o mesmo inadmitido, o que levou à interposição de recurso de agravo dirigido ao STF, o qual também deixou de ser admitido sob a justificativa de que seria cabível somente o recurso de agravo interno.



    Sustenta, no entanto, que “o juízo de admissibilidade Recursal é realizado pelo próprio Supremo Tribunal Federal”.



    Argumenta, assim, que



    “o não prosseguimento do Agravo em Recurso Extraordinário ao STF, tendo unicamente por óbice a Decisão vergastada afeta diretamente o dispositivo supra, vez que possibilitará ao INSS a cobrança de grande montante a título da tutela revogada, vindo a privar o segurado de seus bens e, por conseguinte, de sua subsistência, vez que possibilita a penhora de percentual do benefício previdenciário de que é titular.”. 



    Postula, liminarmente, a suspensão do processo em que proferido o ato coator. No mérito, requer



    “a concessão definitiva da segurança preventiva para anulação da decisão que inadmitiu o Agravo em Recurso Extraordinário, para que seja determinado à Turma Recursal de Uberlândia/MG a remessa dos autos virtuais para análise do Agravo em Recurso Extraordinário interposto pelo impetrante ao E. STF, para juízo de admissibilidade e, consequente análise de seu mérito.”.



    É o relatório. Decido.



    Preliminarmente, defiro o pedido de gratuidade de justiça ao impetrante.



    Quanto ao mais, nos termos do art. 102, inc. I, al. “d”, da Constituição Federal, compete a esta Suprema Corte julgar, originariamente, 



    “o mandado de segurança e o ‘habeas-data’ contra atos do Presidente da República, das Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, do Tribunal de Contas da União, do Procurador-Geral da República e do próprio Supremo Tribunal Federal.”. 



    Também deve ser rememorado o verbete da Súmula nº 624, deste STF no sentido de que 



    “não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer originariamente os mandados de segurança contra atos de outros tribunais.”.



    Como se não bastasse, há, ainda, o art. 21, inc. VI, da Lei Complementar nº 35/79 (LOMAN) a dispor que 



    “Compete aos Tribunais, privativamente: 



    (...) 



    VI - julgar, originariamente, os mandados de segurança contra seus atos, os dos respectivos Presidentes e os de suas Câmaras, Turmas ou Seções”. 



    A jurisprudência deste STF aponta no mesmo sentido: 



    “MANDADO DE SEGURANÇA IMPETRADO CONTRA O TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL - INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - APLICABILIDADE DO ART. 21, VI, DA LOMAN - RECEPÇÃO DESSA REGRA LEGAL PELA CONSTITUIÇÃO DE 1988 – MANDADO DE SEGURANÇA NÃO CONHECIDO – SÚMULA 624/STF – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. 



    - O Supremo Tribunal Federal não dispõe de competência originária para processar e julgar mandado de segurança impetrado contra outros Tribunais judiciários, mesmo que se trate dos Tribunais Superiores da União, como o Tribunal Superior Eleitoral, ou, ainda, contra Ministro desta Suprema Corte, desde que, em tal hipótese, a impetração mandamental objetive invalidar ato por ele praticado na condição de integrante do TSE (CF, art. 119, I, 'a') e no regular exercício da jurisdição eleitoral. Precedentes. Súmula 624/STF” (MS nº 30193 AgR/DF, Tribunal Pleno, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 6/6/11).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. INCOMPETÊNCIA DO STF PARA PROCESSAR E JULGAR ORIGINARIAMENTE MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA ACÓRDÃO PROFERIDO POR ÓRGÃO COLEGIADO DO STJ. INTELIGÊNCIA DO ART. 102, I, D, DA CF/1988. DESCABIMENTO DO MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA ATO PASSÍVEL DE IMPUGNAÇÃO POR RECURSO OU CORREIÇÃO. INVIABILIDADE DA IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 267/STF E 268/STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. 



    II - Agravo regimental a que se nega provimento (MS nº 35.962-AgR/GO, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 23/9/19).



    Forçoso reconhecer, assim, a incompetência do STF para o processamento deste mandamus, a acarretar sua extinção. 



    Ante o exposto, não conheço da presente ação mandamental (art. 21, § 1º, do RISTF), prejudicada a análise do pedido de liminar. 



    Determino a remessa destes autos à Turma recursal de origem para que proceda como entender de direito.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de maio de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente